Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716304-66.2020.8.07.0000 Agravante(s) Edivam Barbosa Dias Júnior e Thais Della Monica Evangelista Agravado(s) Inmobiliária Mall Calama S.A. e Plaza S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivam Barbosa Dias Júnior e Thais Della Monica Evangelista (Id 16841846, p. 1-10) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 63908690, p. 1-2, do processo de referência), nos autos da ação de indenização por danos material e moral ajuizada pelos agravantes em face das agravadas Inmobiliária Mall Calama S.A. e Plaza S.A., pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas na República do Chile, processo n. 0705300-69.2020.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes com fundamento na evidência de sinais exteriores de riqueza a salientar a falta de comprovação da impossibilidade de pagamento das custas processuais. Determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Sanado o defeito relativo à irregularidade na identificação do agravante Edivam Barbosa Dias Junior como advogado em causa própria (Ids 17031514, p. 1-2; 17047794, p. 1, e 17047796, p. 1-2) e indeferida a antecipação da tutela recursal e a gratuidade de justiça (Id 17318643), sobreveio petição em que os agravantes desistem do recurso (Id 17660591). É o relato do necessário. Decido. Em atenção ao requerimento formulado pelos agravantes, consultei o processo, no juízo de origem, e verifiquei prosseguir sua tramitação, a aguardar, no momento, a citação dos agravados, depois de os recorrentes terem comprovado o pagamento das custas (Id 66634076 do processo de referência). O art. 998 do CPC preconiza que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. Os agravantes são advogados em causa própria. A questão veiculada no recurso é de interesse disponível. Por essa razão, é possível aos recorrentes a desistência do recurso e ao órgão judiciário competente a homologação para surtir efeitos jurídicos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do e. RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora